Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706509-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão e documentos de ID 73526772. Brasília, 3 de julho de 2025 17:49:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador